Tribunal: TJES
Processo: 5028324-72.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028324-72.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE LATICINIOS SELITA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028324-72.2022.8.08.0024

APELANTE:
COOPERATIVA DE LATICÍNIOS SELITA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-FRETE. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTADORAS DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. LEGALIDADE DO LANÇAMENTO. MULTA DE 100%. TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Cooperativa de Laticínios Selita contra sentença que validou parcialmente os Autos de Infração nº 5.100.709-9 e nº 5.100.710-0, lavrados em razão do não recolhimento de ICMS-Frete sob o regime de substituição tributária na contratação de transportadoras de outros Estados, pleiteando a nulidade integral das autuações e das multas aplicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a cobrança de ICMS-Frete por substituição tributária quando o prestador do serviço é optante do Simples Nacional; (ii) estabelecer se os recolhimentos realizados no âmbito do Simples Nacional afastam a exigência do tributo e maculam a validade do lançamento fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual (Lei nº 7.000/2001 e Decreto nº 1.090-R/2002) atribui expressamente ao contratante do serviço de transporte a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS na condição de substituto tributário, em conformidade com o princípio da legalidade tributária.

O regime do Simples Nacional não exclui a incidência do ICMS devido por substituição tributária, nos termos do art. 13, § 1º, XIII, da LC nº 123/2006, impondo recolhimento apartado por operação.

Os valores recolhidos pelas transportadoras no Simples Nacional não quitam a obrigação do substituto tributário, inexistindo bis in idem.

O lançamento fiscal é hígido, pois identifica corretamente o fato gerador, o sujeito passivo e a base de cálculo, decorrendo da omissão no recolhimento do tributo devido sob regime específico.

A jurisprudência confirma a obrigatoriedade do recolhimento do ICMS por substituição tributária mesmo para optantes do Simples Nacional, bem como a aplicação das regras gerais de apuração.

A multa fixada em 100% do valor do imposto observa os limites constitucionais fixados pelo STF (Tema 863), não possuindo caráter confiscatório.

A aplicação da taxa SELIC como índice de juros e correção monetária está em conformidade com o entendimento firmado pelo STF (Tema 1062).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O contratante do serviço de transporte interestadual responde pelo recolhimento do ICMS-Frete na condição de substituto tributário quando o prestador não está inscrito no Estado. 2. O regime do Simples Nacional não afasta a incidência do ICMS devido por substituição tributária, que deve ser recolhido de forma apartada. 3. O recolhimento de ICMS no Simples Nacional pelo prestador não configura quitação da obrigação do substituto nem gera bis in idem. 4. É válida a multa tributária fixada em até 100% do valor do débito, conforme os parâmetros do STF. 5. A taxa SELIC deve ser aplicada como índice de juros e correção monetária do débito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 29, IV; Decreto nº 1.090-R/2002 (RICMS/ES), art. 220; LC nº 123/2006, art. 13, § 1º, XIII; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 863; STF, Tema 1062; STF, ARE 952169 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 30.09.2016; TJ-MG, AC nº 10194130034169001, Rel. Des. Sandra Fonseca, j. 03.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028324-72.2022.8.08.0024

APELANTE:
COOPERATIVA DE LATICÍNIOS SELITA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, trata-se de uma Apelação Cível movida pela Cooperativa de Laticínios Selita para reverter a sentença que validou parcialmente os Autos de Infração nº 5.100.709-9 e nº 5.100.710-0, lavrados porque a empresa não teria recolhido o ICMS-Frete sob o regime de substituição tributária ao contratar transportadoras de fora do Estado.

Inconformada por não ter conseguido a anulação total, a Cooperativa reforça que o Fisco cometeu um erro grave ao ignorar os pagamentos já realizados pelas transportadoras no Simples Nacional. Para a apelante, esse erro na origem do débito torna o lançamento do imposto inválido, exigindo o cancelamento integral das multas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da cobrança de ICMS-Frete via substituição tributária quando o prestador do serviço é optante do Simples Nacional, bem como na validade formal e material do lançamento fiscal.

1. Da Legalidade da Substituição Tributária e do Princípio da Reserva Legal

A Apelante alega a ausência de lei formal que defina a responsabilidade pela substituição tributária no caso de transporte interestadual. Todavia, a legislação do Estado do Espírito Santo prevê expressamente tal responsabilidade na
Lei n.º 7.000/2001
:

Art. 29. Fica atribuída a responsabilidade na condição de substituto tributário ao: [...]

IV - contratante de serviço ou terceiro que participe da prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, pelo imposto devido na contratação ou na prestação;

O dispositivo legal citado estabelece a matriz de responsabilidade necessária para a cobrança, delegando ao regulamento apenas a operacionalização do recolhimento, que no caso do Espírito Santo é detalhado pelo Decreto nº 1.090-R/2002 (RICMS/ES):

Art. 220. Na prestação de serviço de transporte de carga por transportador autônomo ou por empresa transportadora de outra unidade da Federação, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto devido fica atribuída:

I - ao alienante ou remetente da mercadoria, quando contribuintes do imposto, exceto se microempreendedor individual ou produtor rural;

Percebe-se que a estrutura normativa capixaba respeita o princípio da estrita legalidade tributária, visto que a responsabilidade do remetente (substituto) pela prestação de serviço de transporte interestadual executada por empresa não inscrita neste Estado está prevista em lei em sentido estrito, não havendo que se falar em ilegalidade da exigência.

2. Do Impacto do Simples Nacional e a Inexistência de
Bis in Idem

A tese central da Apelante é que o recolhimento do ICMS pelas transportadoras via guia única do Simples Nacional quitaria a obrigação, gerando bitributação caso o remetente também fosse compelido a pagar. Contudo, a Lei Complementar Federal nº 123/2006 dispõe claramente que o regime simplificado não abrange o ICMS devido em substituição tributária:

Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições: [...]

§ 1º O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos seguintes impostos ou contribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas: [...]

XIII - ICMS devido:

a) nas operações sujeitas ao regime de substituição tributária (...)

Dessa forma, o fato de a empresa contratada ser optante do Simples Nacional não afasta a obrigação de recolhimento do ICMS-Frete pelo contratante na condição de substituto. O imposto em questão deve ser recolhido de forma apartada, por operação, utilizando-se o código de receita específico e documento próprio de arrecadação (DUA), o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Desta feita, os recolhimentos parciais efetuados pelas transportadoras pela alíquota unificada do Simples Nacional não possuem o condão de elidir a obrigação tributária do substituto prevista na lei estadual, não restando configurado o alegado
bis in idem
.

3. Da Higidez do Lançamento e a Inexistência de Vício Material

A Apelante sustenta que o erro na base de cálculo (por ignorar os pagamentos via Simples) geraria nulidade integral por vício material. No entanto, a jurisprudência consolidada, inclusive citada em primeiro grau, entende que a responsabilidade do substituto é integral quando a sistemática específica de substituição não é observada:

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - SAÍDA DE MERCADORIAS DESACOMPANHADAS DE NOTA FISCAL - INFORMAÇÕES OBTIDAS JUNTO ÀS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - LEGALIDADE - PRECEDENTES DO COL. STJ - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO PELO SUBSTITUTO NO CASO DE OPERAÇÕES OU SERVIÇOS SUJEITOS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - ALÍQUOTA - VENDA DESACOBERTADA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL - PERCENTUAL APLICÁVEL ÀS DEMAIS PESSOAS JURÍDICAS - BASE DE CÁLCULO - VALOR DA OPERAÇÃO - EXCLUSÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO COL. STF - RECURSO DESPROVIDO. 1 - (...) . 2 -
A opção pelo "SIMPLES" nacional não excluiu a obrigatoriedade do recolhimento do ICMS incidente nas operações ou prestações sujeitas ao regime de substituição tributária, cabendo ao contribuinte ou responsável, no último caso o substituto, o pagamento, da mesma forma que as demais pessoas jurídicas.
3 - Tendo sido imputado ao contribuinte a prática de venda de mercadorias desacobertadas de nota fiscal, o tributo deve ser calculado com base na alíquota aplicável às demais pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional, na forma do artigo 13, § 1º, XIII, F, da Lei Complementar n. 123/2006. 4 - Conforme entendimento consolid ado do col . STF: "A taxa cobrada pelas administradoras de cartão de crédito deve ser incluída na base de cálculo do ICMS" ( ARE 952169 AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 17-10-2016 PUBLIC 18-10-2016) 5 - Não afastada a legalidade do procedimento apuratório instaurado pelo Fisco Estadual, bem como da forma de cálculo do tributo, persiste a higidez do título executivo. 6 - Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10194130034169001 MG, Relator.: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 03/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019)

A autuação fiscal baseou-se no descumprimento do dever de recolher o imposto de forma antecipada e específica. Os valores lançados nos Autos de Infração nº 5.100.710-0 (Imposto de R$ 995.240,98 (novecentos e noventa e cinco mil, duzentos e quarenta reais e noventa e oito centavos)) e n. 5.100.709-9 (Imposto de R$ 145.308,35 (cento e quarenta e cinco mil, trezentos e oito reais e trinta e cinco centavos)) refletem a exata aplicação da norma sancionadora ante a omissão do recolhimento devido.

Logo, não se verifica vício material que macule o ato administrativo, pois o fato gerador e o sujeito passivo foram corretamente identificados conforme a regra matriz de incidência tributária, mantendo-se a higidez dos títulos executivos.

4. Da Multa e da Taxa SELIC

No que tange à multa aplicada, esta foi fixada em 100% (cem por cento) do valor do imposto. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, estabeleceu limites para evitar o caráter confiscatório:

Tema 863 - STF: Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo.

Assim, a multa de 100% (cem por cento) aplicada pelo Estado encontra-se dentro dos balizamentos constitucionais.

Quanto à taxa SELIC, a sentença recorrida já determinou a sua aplicação como limite para juros e correção monetária, em estrita observância ao Tema 1062 do STF, ponto este que não comporta reforma em prejuízo da Apelante.

Conclui-se que o provimento parcial concedido pelo juízo de piso esgotou a necessidade de reparo no cálculo do débito, mantendo-se inalterada a validade da conduta fiscalizatória.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos.

Em virtude do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Apelante para o percentual de
1% (um por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a serem acrescidos ao montante fixado em liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.